Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO PUNITIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO - DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA – PRAZO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 22 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado em que o requerente objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente o seu pedido de ver declarada a prescrição intercorrente do processo administrativo punitivo de suspensão do direito de dirigir.
3. A prova dos autos não aponta outra conclusão, senão aquela obtida na sentença.
4. Verifica-se que, após a autuação, o autor foi notificado em 27/4/2015 para apresentar defesa prévia (ID 49031294 - Pág. 11) e sem a apresentação de defesa, foi comunicado da abertura do processo administrativo de aplicação da referida penalidade (ID 49031294 - Pág. 16), sendo novamente intimado para apresentação de defesa, em 31/7/2019, o que ocorreu em 16/8/2019 (ID 49031294 - Pág. 17). Em seguida, foi proferido parecer em 22/12/2020 (ID 49031294 - Págs. 20 e 21) cuja tese foi acolhida para aplicação da penalidade (ID 149617327 - Pág. 22).
5. Aplicável na hipótese, as regras da Resolução CONTRAN n. 182, de 9/9/2005, para imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, que, em seu art. 22, estabelece o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo, interrompendo-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a”).
6. No caso, o prazo prescricional não transcorreu integralmente, pois interrompido pela notificação realizada em 31/7/2019 (ID 49031294 - Pág. 16).
7. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o enunciado de no 22 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais, que enuncia que "aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99", somente é aplicado para procedimentos nacionais para as infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN n. 723/2018.
8. Tendo a autuação ocorrido em período pretérito (18/4/2015), afasta-se a aplicação do referido enunciado, subsumindo-se o fato às normas que estabelecem o prazo quinquenal de prescrição e, não transcorrido cinco anos entre a autuação e a data em que foi realizada a notificação (31/7/2019), não prospera a alegação do recorrente de ser reconhecida a prescrição intercorrente.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.